Tribunal: TJDFT
Processo: 0707165-58.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707165-58.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIA RODRIGUES DE PAULO SANTOS APELADO: EUNICE OLIVEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por FLAVIA RODRIGUES DE PAULO SANTOS (apelante/autora/herdeira) contra sentença da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais ajuizada em face de EUNICE OLIVEIRA DOS SANTOS (apelada/ré/meeira), julgou improcedente o pedido autoral. Em suas razões (ID 51372901), sustenta a apelante: 1) a meeira imputou dívida sua em nome da herdeira no importe de R$ 18.814,96; 2) não tem condições de pagar o valor do ITCMD, diferentemente do espólio; 3) houve má-fé e dolo da meeira ao gerar a guia em nome da herdeira; e 4) houve protesto por parte do Distrito Federal em face da herdeira, o que prejudicou a obtenção de aquisição de imóvel financiado. Ao final, requer a reforma da sentença para condenar a meeira à indenização por danos materiais no valor de R$ 18.814,96 e por danos morais em R$ 20.000,00. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. A presente apelação é cabível, nos termos do art. 1.010 do CPC e foi interposto tempestivamente. Em consulta à aba expedientes no PJE 1o Grau, a apelada não foi intimada para contrarrazões. O art. 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC prevê que “o apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias”. A intimação para resposta ao recurso decorre do princípio do contraditório. A dispensa do referido ato processual somente é possível nas hipóteses do art. 932, III, do CPC: recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesses casos, a decisão beneficia o próprio recorrido. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – STJ já decidiu que a intimação para a apresentação de contrarrazões é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente (Tema Repetitivo 376). No caso, a possibilidade de decisão contrária aos interesses da apelada impõe a abertura de prazo para resposta. INTIME-SE a apelada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.010, § 1o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para decisão. Brasília-DF, 27 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator